Tribunal: TJDFT
Processo: 0777978-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓLEO NA PISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA NOVACAP E SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72), sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. A delegação de serviços à empresa pública não afasta a legitimidade do ente distrital para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva dos réus suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O autor sofreu queda ao transitar com sua motocicleta em via pública, na cidade de Águas Claras/DF, que continha extensa faixa de óleo na pista. Apesar da ré Novacap – responsável pela segurança da via –, alegar que o acidente decorreu de culpa de terceiros, a responsabilidade por manter permanentemente a pista hígida e trafegável é sua. As fotografias e vídeos do local do acidente mostram a existência de óleo em grande extensão na pista, circunstância que evidencia a omissão da ré quanto aos atos de manutenção e conservação da via pública (ID 78780148, 78780151 e 78780150). Não há nos autos nem alegação nem prova de que o derramamento de óleo por terceiros havia sido recentíssimo, de forma que fosse impossível a situação já ter sido sanada pela NOVACAP. Assim, entendo que a responsabilidade pelo acidente recai sobre o ente público, devendo o mesmo arcar com os danos emergentes comprovados.
3. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, no caso da omissão, se transmutar, conforme melhor doutrina, em responsabilidade subjetiva, ainda assim, o que se passa a requerer não é a culpa comum, mas o que se entende por culpa anônima, isto é, não é necessário que se demonstre o dolo ou culpa de algum agente do Estado, mas apenas a má prestação do serviço público por parte do Estado. Anoto precedente: “(...) III. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina majoritária que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. ‘Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano’. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade. IV. Convém ressaltar que a demonstração da omissão estatal não exige o atendimento a uma prévia solicitação para reparo da via, sendo suficiente para demonstrar a omissão a falta de reparos e cuidados para sua manutenção, devidamente comprovada nas fotos anexadas (ID 18474594).” (Acórdão 1288083, 0701130-66.2020.8.07.0016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/09/2020, publicado no DJe: 08/10/2020.)
4. Configurado o nexo de causalidade entre a falta do serviço e o resultado danoso experimentado pelo autor, consubstanciado nos danos no veículo ao derrapar em óleo derramado na via pública, emerge a responsabilidade da Novacap.
5. A despeito de o autor fazer jus à indenização pelos danos materiais suportados, o valor a ser indenizado deve ser ajustado aos gastos devidamente comprovados, ou seja, medicamentos (R$ 75,90) e peças a serem substituídas (R$ 2.167,84) (ID 78780147, pág. 3 e 4). Em relação aos demais valores apresentados, as notas fiscais são anteriores à data do acidente e, por isso, não devem ser reembolsados (ID 78780145, pág. 1 e 2, 78780147, pág. 1 e 2). Além disso, não há comprovação de compra do tênis (R$ 139,90), apenas consulta do produto no site da loja (ID 78780157, pág. 8 e 9).
6. Ultrapassa os limites do mero aborrecimento e ingressa na esfera de perturbações e desassossegos aptos a configurar o dano moral a experiência do autor que, além dos prejuízos materiais decorrentes da queda em via pública, suportou dor física, conforme demonstra a compra de medicamentos, além de ter ficado 4 dias de atestado impedido de trabalhar (ID 78780144, 78780147, pág. 3). Considerando as circunstâncias do evento, a quantia de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional à reparação dos danos extrapatrimoniais.
7. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré Novacap e, subsidiariamente, o Distrito Federal a pagar ao autor R$ 2.243,74 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 15/7/2024 até a citação, a partir de quando incidirão juros pela taxa Selic, e pagar ao autor R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, atualizados pela Selic a partir da data deste acórdão.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.